Tribunal: STF
Processo: RE 1320636
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Sul, que rejeitou a extensão da imunidade tributária recíproca à arrendatário de imóvel oriundo do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal (CEF).
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, VI, a, da CF. Sustenta, em essência, que “sobre bens e direitos os quais integram o patrimônio do FAR beneficiam-se da imunidade tributária prevista naquele dispositivo constitucional”.
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    De início, importa destacar que a tese do Tema 884 da sistemática da repercussão geral não se aplica ao presente caso, uma vez que, no paradigma, o Supremo Tribunal Federal abordou a incidência da imunidade tributária recíproca em imóvel vinculado ao FAR, tendo assentado que o patrimônio afetado à execução do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é mantido por um fundo cujo patrimônio não se confunde com o da CEF, sendo formado por recursos da União e voltado à prestação de serviço público e para concretude das normas constitucionais relativas ao direito de moradia, erradicação da pobreza e a marginalização com a redução de desigualdades sociais, razão pela qual os bens e direitos que o integram beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Confira-se a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – PAR. POLÍTICA HABITACIONAL DA UNIÃO. FINALIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO DIREITO DE MORADIA E A REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIAS GOVERNAMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA COMERCIAL OU DE PREJUÍZO À LIVRE CONCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Os fatores subjetivo e finalístico da imunidade recíproca em relação ao Programa de Arrendamento Residencial estão presentes, bem como a estratégia de organização administrativa utilizada pela União – com a utilização instrumental da Caixa Econômica Federal – não implica qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico; pelo contrário, está diretamente ligada à realização e à efetividade de uma das mais importantes previsões de Direitos Sociais, no caput do artigo 6º, e em consonância com um dos objetivos fundamentais da República consagrados no artigo 3º, III, ambos da Constituição Federal: o direito de moradia e erradicação da pobreza e a marginalização com a redução de desigualdades sociais. 2. O Fundo de Arrendamento Residencial possui típica natureza fiduciária: a União, por meio da integralização de cotas, repassa à Caixa Econômica Federal os recursos necessários à consecução do PAR, que passam a integrar o FAR, cujo patrimônio, contudo, não se confunde com o da empresa pública e está afetado aos fins da Lei 10.188/2001, sendo revertido ao ente federal ao final do programa. 3. O patrimônio afetado à execução do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é mantido por um fundo cujo patrimônio não se confunde com o da Caixa Econômica Federal, sendo formado por recursos da União e voltado à prestação de serviço público e para concretude das normas constitucionais anteriormente descritas. 4. Recurso extraordinário provido com a fixação da seguinte tese: TEMA 884: Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.” (RE 928.902, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    Esta Corte, na apreciação do tema da repercussão geral, não abordou a eventual extensão dessa imunidade ao arrendatário do imóvel.
    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte: 
    “Impende registrar que embora o IPTU incida sobre a propriedade (art. 32), o artigo 34 do Código Tributário Nacional prevê expressamente que o IPTU pode incidir não somente sobre o proprietário, como também sobre o possuidor ou aquele que possui domínio útil do bem: 
    Art. 32. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. 
    Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Portanto, mesmo o beneficiário arrendatário, que certamente tem a posse do bem, poderá estar sujeito ao pagamento do IPTU. 
    (…)
    A corroborar, o art. 72 da Lei nº 11.977, de 2009, que instituiu o Programa Minha Casa Minha Vida, prevê a responsabilidade do possuidor investido nos direitos aquisitivos do bem para arcar com o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana: 
    (…)
    Tal responsabilidade é reafirmada por ocasião da assinatura do contrato firmado com o(a) beneficiário(a), o qual prevê em suas cláusulas a responsabilidade destes pelo pagamentos de todos os tributos incidentes sobre o imóvel (vide Cláusula Terceira). 
    Aqui também é importante referir que os beneficiários que arrendaram os imóveis têm perspectiva de adquiri-los (vide art. 7º da Lei 10.188/01, na sua redação original, e art. 8º do mesmo diploma), e alguns o fazem antecipadamente. 
    Ou seja, em relação ao beneficiário, a capacidade passiva tributária relativa ao IPTU somente poderia ser afastada por lei municipal - do que não há provas nos autos, sendo inviável este Juízo fazer as vezes do legislador municipal para estender a isenção prevista.”
    Nesse contexto, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE. IMÓVEL ORIUNDO DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR). EXTENSÃO AO ARRENDATÁRIO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. A tese do Tema 884 da sistemática da repercussão geral não se aplica ao presente caso, uma vez que, no paradigma, o Supremo Tribunal Federal abordou a incidência da imunidade tributária recíproca em imóvel vinculado ao FAR, tendo assentado que o patrimônio afetado à execução do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é mantido por um fundo cujo patrimônio não se confunde com o da Caixa Econômica Federal, sendo formado por recursos da União e voltado à prestação de serviço público e para concretude das normas constitucionais relativas ao direito de moradia, erradicação da pobreza e a marginalização com a redução de desigualdades sociais, razão pela qual os bens e direitos que o integram beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. No paradigma, esta Corte não abordou a eventual extensão dessa imunidade ao arrendatário do imóvel. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao recorrente, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (RE 1.319.663 AgR, sob a minha relatoria)
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.313.411/RS, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.318.437/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.319.958/RS, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.318.438/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e RE 1.319.662/RS, Rel. Min. Marco Aurélio. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao recorrente, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator